Tribunal: TJBA
Processo: 0500679-33.2018.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500679-33.2018.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIS NELIO DE JESUS JUNIOR e outros Advogado(s): MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s):CLARICE OLIVEIRA MIRANDA, LUCAS BENFICA LINHARES PEREIRA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO À MÃO ARMADA EM PRAÇA DE PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual os autores pretendem a reparação por danos materiais e morais decorrentes de roubo à mão armada praticado por terceiros em praça de pedágio explorada por concessionária de rodovia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil objetiva da concessionária exploradora de rodovia pelos danos decorrentes de crime de roubo praticado por terceiros em praça de pedágio. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da concessionária de rodovias é objetiva quanto aos danos causados pela atividade de exploração e manutenção das vias. Todavia, o crime de roubo à mão armada perpetrado por terceiros configura fortuito externo, fato que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil. 4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste dever da concessionária quanto à segurança pública, atividade típica e indelegável do Estado, restringindo-se seu dever ao adequado funcionamento da rodovia, à manutenção das vias e sinalizações pertinentes. 5. Não demonstrada falha na prestação do serviço nem comprovados efetivamente os prejuízos materiais alegados, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: “1. A ocorrência de roubo à mão armada em praça de pedágio configura fortuito externo apto a romper o nexo causal, afastando a responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia pelos danos decorrentes. 2. A segurança pública, incluindo a prevenção e repressão de crimes, constitui dever estatal indelegável, não abrangendo o escopo de obrigações da concessionária de rodovias.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.847.556/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 06/03/2025; STJ, REsp nº 1.872.260/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500679-33.2018.8.05.0054, sendo Apelante Luis Nélio de Jesus Júnior e Joiceangela Alves Nascimento e Apelada VIABAHIA Concessionária de Rodovias, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator